Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. RATEIO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS FUTURAS E INCERTAS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO FIXADA COM BASE EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA SOBRE OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02.
2. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.
3. Os alimentos fixados no importe de 2,2 (dois vírgula dois) salários mínimos mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira dele descrita nos autos.
4. A imposição de rateio equivalente de despesas extraordinárias, futuras e incertas, revela dificuldades, especialmente quanto à execução da obrigação. No entanto, não se está a assentar que somente a genitora é quem deve arcar com tais gastos fortuitos. O pensionamento estabelecido na origem pode ser revisto e os dispêndios extraordinários reembolsados ou até mesmo decididos em consenso entre os pais, de modo a assegurar a coparticipação de ambos os genitores nas despesas necessárias ao bom desenvolvimento e bem-estar da filha.
5. Uma vez que a obrigação alimentar foi fixada tendo por referência o salário mínimo, parâmetro sobre o qual não houve insurgência recursal, descabida a pretensão de que haja incidência sobre outras verbas remuneratórias, como pretende a Autora, porquanto o encargo não foi estabelecido sobre percentual da remuneração do genitor. Precedentes.
6. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação Adesiva do Réu conhecida e não provida.